Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTAGEM DE PRAZO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Embargos à execução em que a embargante contesta a validade da execução, sob o argumento de que as notas promissórias estão vinculadas a um contrato de prestação de serviços de consultoria que alega não ter sido cumprido, o que impediria a exigibilidade dos títulos executivos.
2. Decisão anterior – A r. sentença indeferiu a petição inicial dos embargos à execução por intempestividade.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a contagem do prazo para embargos à execução; (ii) o recebimento dos embargos à execução, se mantida a decisão de intempestividade, como exceção de pré-executividade.
III – Razões de decidir
4. O prazo para oposição dos embargos à execução inicia-se com a juntada do Aviso de Recebimento (AR) aos autos, e, independentemente de posterior emissão de certidão pelo serventuário da Justiça, conforme o art. 38 do Provimento Judicial no 12/2017 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, por se tratar de autos digitais.
5. A juntada do AR aos autos ocorreu em 5/7/2024, sendo intempestivos os embargos à execução opostos em 31/7/2024.
6. A exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória.
7. A alegação de inadimplemento do contrato de prestação de serviços que embasa as notas promissórias exige prova complexa, própria dos embargos à execução, o que inviabiliza o uso da exceção de pré-executividade.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 231, I; 321, p. ú.; 330, IV; 485, I e IV; 771; 915; 917, I. Provimento no 12/2017 da Corregedoria do TJDFT, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1678211, 0717337-20.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16/03/2023; TJDFT, Acórdão 1370331, 0733918-81.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 15/09/2021; TJDFT, Acórdão 1142090, 0716279-24.2018.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 06/12/2018.